Tribunal: TJDFT
Processo: 0750705-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA A PRÁTICA DE DELITOS DE INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO, FURTOS MEDIANTE FRAUDE E LAVAGEM DE CAPITAIS COMETIDOS NO DISTRITO FEDERAL E EM OUTROS ESTADOS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES ILÍCITAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. PEDIDO DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR FUNDADA NA ALEGAÇÃO DE O PACIENTE SER RESPONSÁVEL POR SUA FILHA. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS ADMITIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, uma vez presentes a materialidade do delito e os indícios de autoria, e diante da gravidade concreta da conduta, da necessidade de evitar a reiteração criminosa e de interromper as atividades ilícitas do grupo, e ainda para conter o risco de destruição de provas.
2. As circunstâncias do caso concreto justificam a necessidade e adequação da privação da liberdade do paciente em prol de se garantir a ordem pública e revelam a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, uma vez haver elementos de informação de que integra organização criminosa voltada para a prática de crimes de invasão de dispositivo informático, furtos mediante fraude e lavagem de capitais cometidos no Distrito Federal e em outros estados.
3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores entende que o requisito de garantia da ordem pública resta configurado pela necessidade de interromper as atividades de integrantes de organizações criminosas.
4. A prisão preventiva também é necessária para assegurar a instrução criminal, por haver indícios de destruição de prova e informação de que os membros da organização podem ter sido orientados a se desfazer de qualquer elemento probatório comprometedor.
5. No caso dos autos, o paciente responde a duas outras ações penais, pela suposta prática dos crimes de estelionato e porte ilegal de arma de fogo, em relação às quais lhe foi concedida liberdade provisória, bem como, aos 21 (vinte e um) anos, possui passagem na Varada Infância e da Juventude por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Observa-se, portanto, o envolvimento do paciente em crimes e atos ilícitos, o que indica que não se trata de um fato isolado em sua vida, mas revela a sua periculosidade e o risco que sua liberdade acarreta à ordem pública.
6. Eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção.
7. Ausente decisão do Juízo a quo quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com base no fato de o paciente ser imprescindível para a filha, inviável sua análise, por configurar em indevida supressão de instância, de modo que, nesse ponto, o writ não deve ser admitido.
8. Habeas corpus parcialmente admitido, e, nessa extensão, ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.